Tribunal: TJDFT
Processo: 0718573-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718573-46.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA FARIAS FREITAS, CICERO CLEMENTE DE FREITAS, CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, VERA LUCIA FARIAS FREITAS, CICERO CLEMENTE DE FREITAS D E S P A C H O Verifico que o réu/apelante CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS não comprovou o pagamento do preparo recursal no ato da interposição do recurso de apelação de ID 23370447. Descumprida a previsão do caput do art. 1.007 do CPC, intime-se para que realize o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do referido dispositivo legal. Na oportunidade, faculto à mesma parte a manifestação sobre eventual não conhecimento do seu recurso adesivo de ID 23370460, em razão do princípio da unicidade recursal. Por fim, intime-se os réus/apelantes CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS para que se manifestem acerca das preliminares suscitadas pela parte autora em contrarrazões de IDs 23370455 e 23370456. Prazo de 5 (cinco) dias. Findo o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 9 de março de 2021 15:39:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator